Tribunal: STF
Processo: HC 207888
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) manteve a condenação do paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal.



    3. A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, houve a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial (AREsp 1.908.171/SC). A Presidência da Corte Superior não conheceu do AREsp. Contra essa decisão, houve agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a sentença condenatória confirmada pelo TJSC valorou o depoimento da vítima e condenou o acusado mesmo sem existência de outras provas necessárias para confirmar o alegado pela vítima”. Afirma ser “impossível [...] a condenação do acusado, pois a vítima realizou o exame pericial, e nada foi encontrado, sequer vestígios de violência”.



    5. Prossegue a impetração para sustentar, por outro lado, que “o simples ato de passar as mãos na vítima sobre a roupa não justifica a condenação pelo grave crime de estupro”, sendo “imperativa [...] a desclassificação da conduta para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. O Supremo Tribunal Federarl possui a orientação no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, o entendimento desta Corte é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator